Tribunal: TJSP
Processo: 2139398-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento - Plano de saúde - Tutela de urgência - Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela operadora para que seja autorizada a recusar a cobertura da cirurgia para tratar doença alegadamente preexistente e omitida na declaração de saúde - Pretensão fundada na alegação de fraude - Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos - Inexistência de

Ementa:
Agravo de instrumento - Plano de saúde - Tutela de urgência - Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela operadora para que seja autorizada a recusar a cobertura da cirurgia para tratar doença alegadamente preexistente e omitida na declaração de saúde - Pretensão fundada na alegação de fraude - Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos - Inexistência de prova inequívoca de ter a agravada omitido doença preexistente quando da assinatura da proposta de admissão ou, ainda, agido com má-fé - Necessidade de ser respeitado o contraditório e a ampla instrução - Decisão mantida - Não provimento.